Tribunal: STF
Processo: HC 222998
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Apelação pendente. Habeas corpus inadmissível. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal revisar, em primeira mão, sentença penal condenatória. 3. Alegação de violação a domicílio. Inocorrência. 4. Revisão da dosimetria. Ausência de ilegalidade. 5. É possível a desvaloração da natureza e quantidade da droga de forma isolada ou cumulativa. 6. Agravo improvido.